Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733452-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS SIQUEIRA COUTINHO AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do agravo interno interposto pelo impetrante. No entanto, como já constam as informações nos autos, primeiramente, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora